Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746171-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA JULIA PEREIRA SPINA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA JULIA PEREIRA SPINA contra ato imputado à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL objetivando que a autoridade coatora implemente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB em seu contracheque. A impetrante explica que exerce cargo efetivo de médica na Carreira de Assistência Pública de Saúde, estando vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e que, no primeiro semestre de 2021, foi movimentada de sua antiga lotação, no Adolescentro, para a Unidade do Lago Sul – GSAS 3. Argumenta que em sua antiga lotação obteve o pagamento de gratificação de incentivo às ações básicas de saúde por meio do processo no 0704650-97.2021.8.07.0016, mas, após sua movimentação para a atual lotação, deixou de receber a gratificação. Alega que a unidade em que está lotada oferta serviços de atenção básica à saúde, razão pela qual a supressão do pagamento da gratificação é indevida. Afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu a decisão de no 3690/2021 recomendando que à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal promova fiscalização no sentido de assegurar o devido pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a todos os servidores que preencham os requisitos legais para o seu percebimento. Alega que o ato coator é “o ato omissivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao deixar de atender a recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal sob o no 3690/2021”. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à tese defendida. Requer a concessão de liminar para que seja determinada que a autoridade coatora implemente o GAB no percentual de 10% em seus vencimentos, a partir da data da impetração; alternativamente, que a autoridade coatora seja ouvida antes da concessão da liminar. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem para determinar “à autoridade coatora que exerça o Poder Fiscalizador que o Princípio da Legalidade lhe impõe, e assim aplique a Lei 318/92, por meio adequado e próprio, motivando a razão da impetrante e implemente imediatamente a Gratificação de Incentivo as Ações Básicas se identificado os requisitos legais; e Sucessivamente em observância a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal sob o no 3690/2021 cumpra fielmente e de modo claro e documentado o direito líquido e certo ao recebimento da GAB desde a sua supressão/negativa de implementação para impetrante e, lhe sendo aplicável a Lei 318/92, a Súmula 27, da Turma de Uniformização do TJDFT e farto entendimento jurisprudencial, expedindo certidão inequívoca quanto a data na qual é devida a Gratificação, motivando-a”. Preparo recolhido conforme IDs 52860423 e 52860425. Despacho de ID 52905092 intimou a impetrante para emendar a inicial a para se manifestar sobre possível reconhecimento da decadência. Conforme ID 531643820, a impetrante emendou a inicial e sustentou que as condutas omissivas são de trato sucessivo, renovando-se mês a mês. Assim, afirma que não houve a caducidade para a impetração, pois permanece omissa a autoridade coatora, tanto em fiscalizar a aplicação do direito previsto, quanto em realizar a implementação. É o relatório. Decido. Entendo que o direito potestativo, na via mandamental, da impetrante foi atingido pela decadência. Conforme estabelece o art. 23 da Lei 12.016/2009, o prazo decadencial do direito potestativo do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado. Vejamos: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso em análise, a impetrante narra que recebia, em sua antiga lotação de serviço, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, mas, que ao ser movimentada para sua atual lotação (Unidade do Lago Sul – GSAS 3), deixou de receber a referida gratificação, o que considera ilegal. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante foi movimentada, à critério da Administração Pública, em 16/6/2021, conforme ID 52860435, pág. 31. Com efeito, a partir do primeiro recebimento de seu contracheque em sua nova unidade, em que se notou a supressão do pagamento da gratificação de incentivo, já nasceu para a parte a possibilidade de questionar tal ato, contudo, a impetrante somente impetrou o mandado de segurança mais de dois anos depois. Mesmo que se faça uma leitura mais benéfica em favor da impetrante, considerando que o prazo se iniciasse a partir da recomendação expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, ainda assim estaria extinto seu direito de requerer mandado de segurança. Isso porque a referida decisão foi proferida em 22/9/2021, conforme ID 52860436, o que demonstra que o prazo de 120 dias está, em muito, superado. Registre-se que não se sustenta a tese da impetrante no sentido de que o ato impugnado se trata de omissão que renova mês a mês. Isso porque a teoria do trato sucessivo tem sua aplicação restrita às hipóteses de impetração contra ato omissivo, o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato que suprime gratificação se trata de ato comissivo, devendo ser atacado, na via mandamental, dentro do prazo decadencial de cento e vinte dias. Frise-se, o ato administrativo que suprime vantagem é único e de efeitos permanentes, iniciando-se, com a sua ciência, o prazo decadencial. Assim entende o colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCDF EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por policial militar para impugnar obrigação de ressarcimento de valores ao erário, determinada pela Corte de Contas do DF em Tomada de Contas Especial. 2. O impetrante indicou, como ato coator, acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proferido em 14 de abril de 2011, sob alegação de "inviabilidade do ressarcimento da verba recebida de boa-fé", autorizada pelo Governo do Distrito Federal. 3. "A teoria do trato sucessivo restringe-se às hipóteses de impetração contra ato omissivo ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei no 1.533/51, atualmente art. 23 da Lei 12.016/09, que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança. Precedentes do STJ e do Supremo" (REsp 1.195.628/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1/12/2010). 4. Expedida a decisão impugnada em agosto de 2011, nasceu nesse mesmo momento o direito de se discutir em juízo o alegado direito à não devolução dos valores, aí residindo o marco inicial do prazo para a impetração do writ, pelo que é manifestamente extemporânea a impetração, ocorrida apenas em março de 2013. 5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração. (RMS n. 45.275/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. ATO COMISSIVO. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A impetração, conforme deixam certo a inicial do mandamus e o próprio aresto hostilizado, está voltada contra o Decreto 33/2000, que determinou a supressão de vantagem que vinha sendo recebida pelo autor, cujos efeitos, ainda segundo se extrai da própria petição inicial, o impetrante teve ciência a partir do pagamento referente ao mês de junho/2000. 2. A jurisprudência predominante neste Superior Tribunal orienta-se no sentido de que o ato administrativo que suprime vantagem é único e de efeitos permanentes, iniciando-se, com a sua ciência, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "a teoria do trato sucessivo restringe-se às hipóteses de impetração contra ato omissivo ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei no 1.533/51, atualmente art. 23 da Lei 12.016/09, que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança." (REsp 1195628/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/12/2010). 4. Na mesma esteira, o Supremo Tribunal Federal assentou a compreensão de que "incide a decadência quando a impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado, está dirigida contra ato comissivo, e não simplesmente omissivo, da autoridade coatora." (MS no 23.136/PB, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJU de 6/5/2005) 5. Agravo regimental provido para, desde logo, dar provimento ao recurso especial do Município de Cariacica. (AgRg no REsp n. 1.195.389/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 11/12/2015.) Em sentido semelhante já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM MSG. ATO APONTADO COMO COATOR. PORTARIA DO TCDF. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESPALDO. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEI No 12.016/09. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Carece de respaldo o argumento de se tratar de prestação de trato sucessivo, ou o argumento de ser ato omissivo da Administração Pública, pois mesmo que o percebimento dos vencimentos ocorra mês a mês, o ônus pela diferença de tratamento dispensado aos servidores de mesma carreira dá-se a partir da ciência do ato normativo editado. 2 - Diante de elementos temporais que caracterizam a não-observância do prazo decadencial de 120 dias, tem-se como manifesta a decadência do direito de impetração do writ. 3 - Sem ser observado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigos 267, inciso I, e 295, inciso IV, ambos do CPC, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, sendo, por conseguinte, denegada a segurança em atenção ao disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 452836, 20100020095899MSG, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/10/2010, publicado no DJE: 8/10/2010. Pág.: 42) (destaquei) Destaque-se que não há de se considerar omissiva a conduta da Administração Pública diante da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois, conforme se observa do ID 52860436, tratou-se de mera recomendação, de natureza não vinculativa. Assim, não há como superar a perda do direito potestativo da impetrante, em razão da decadência, restando incabível a postulação de seu direito por meio do excepcional remédio constitucional, devendo perseguir seu direito pela via ordinária cabível. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial. Vejamos: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos artigos 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023 16:12:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador